Tribunal: TJMT
Processo: 1078147-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078147-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE IZIDRO MANOEL - CPF: 311.794.108-82 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI - CPF: 216.278.648-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE PROVENTOS. ATO DE APOSENTADORIA DE NATUREZA COMPLEXA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual aposentado desde 2018 contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da decadência administrativa e de condenação ao pagamento de diferenças de proventos. O recorrente alega a nulidade da revisão administrativa realizada em 01/09/2024, que reduziu seus proventos para o regime de 30 horas semanais, após mais de 6 anos da concessão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o direito da Administração de revisar o ato de concessão de aposentadoria do recorrente estava sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, considerando a natureza complexa do ato de aposentação e o controle de legalidade pelo Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato de concessão de aposentadoria possui natureza complexa, aperfeiçoando-se apenas com o registro perante o Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, III, da CF/1988.

4.

O STF, no RE 636.553/RS (Tema 445 da repercussão geral), fixou a tese de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato de concessão, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, o que confirma a natureza complexa do ato e afasta o termo inicial do prazo decadencial na data da concessão pela Administração.

5.

O Tema 1276 do STF, ainda pendente de julgamento definitivo, refere-se a hipótese distinta, relativa à supressão de vantagem pessoal incorporada há mais de 5 anos, não se aplicando ao presente caso.

6.

Demonstrado nos autos que o recorrente não cumpriu o requisito previsto no art. 6º da LC nº 338/2008 — exercício da jornada de 40 horas semanais por 5 anos antes da aposentadoria —, a Administração agiu no exercício legítimo da autotutela (Súmula 473 do STF), adequando o ato ao ordenamento jurídico.

7.

Reconhecida a boa-fé do recorrente, a Administração corretamente afastou a devolução dos valores recebidos até a revisão, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

O Reclamante, ora recorrente, é servidor público estadual aposentado desde 2018, no cargo de Téc. Nível Médio Serv Saúde SUS e visa o reconhecimento do ato administrativo ocorrida em 01/09/2024 que procedeu com a redução do valor da aposentadoria, bem como a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento das diferenças decorrentes da redução.

Em suas razões recursais, sustenta que a redução de seus proventos de aposentadoria, realizada após mais de 5 anos da concessão do benefício, violou o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Argumenta que o termo inicial da contagem do prazo decadencial não depende da homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, conforme precedentes do STJ e que não houve apreciação adequada do Tema 1276 do STF, o qual é aplicável ao caso em apreço.

Por outro lado, os Recorridos defendem a legalidade da revisão administrativa, sustentando que o ato de concessão de aposentadoria possui natureza complexa e somente se aperfeiçoa com o registro perante o Tribunal de Contas, não tendo ocorrido à decadência.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1078147-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Izidro Manoel

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de Setembro de 2025

Colendos pares;

O cerne da questão consiste em definir se ocorreu ou não a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de concessão de aposentadoria do recorrente, reduzindo seus proventos, após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos da concessão inicial do benefício.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente obteve sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição em 01/03/2018, por meio do Ato nº 2361/2018, com proventos integrais calculados com base na jornada de 40 horas semanais.

E, em 01/09/2024, o Estado procedeu com a revisão administrativa do benefício de aposentadoria do autor, reduzindo-o para o regime de 30 horas semanais, após mais de 06 (seis) anos da concessão inicial, sob o fundamento de que o servidor não teria cumprido o requisito previsto no art. 6º da LC nº 338/2008, que exige o exercício da jornada de 40 horas semanais pelo período mínimo de 05 (cinco) anos anteriores à concessão da aposentadoria.

A respeito da matéria discutida, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria possui natureza complexa, iniciando-se com a concessão pela Administração, mas somente se aperfeiçoando com o registro perante o Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

No julgamento do RE 636.553/RS, sob o regime de repercussão geral, no Tema 445 - STF, estabeleceu a seguinte tese: "
em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas
".

Esse entendimento reforça a natureza complexa do ato de concessão de aposentadoria, que somente se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas. Consequentemente, o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não flui no período compreendido entre a concessão do benefício e o controle da legalidade pelo Tribunal de Contas, em face da ausência de aperfeiçoamento do ato.

No caso em análise, conforme demonstrado pelas recorridas, a revisão da aposentadoria foi realizada pela Administração
antes
do exame da legalidade e registro do ato pelo Tribunal de Contas Estadual, o que afasta a aplicação da decadência administrativa.

Em que pese a alegação do Recorrente de que precedentes do STJ indicam que o termo inicial do prazo decadencial seria a data da concessão da aposentadoria, verifico que se tratam de situações distintas, não envolvendo a natureza complexa do ato de concessão de aposentadoria.

Ademais, o Tema 1276 do STF, que trata de matéria ainda pendente de julgamento definitivo, que reconheceu a repercussão geral da
"controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal de trato sucessivo incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos por erro da Administração
". Contudo, esse tema não se confunde com a questão específica dos autos, que envolve a natureza complexa do ato de concessão de aposentadoria.

A própria Ministra Rosa Weber, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1276, fez questão de distingui-lo do Tema 445, afirmando expressamente que "
a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 636.553/RS"
. Portanto, essa distinção reforça que o Tema 1276 não se aplica à situação específica dos autos.

No mérito da revisão, restou demonstrado que o Recorrente não cumpriu o requisito previsto no art. 6º da LC nº 338/2008, que exige o exercício da jornada de 40 horas semanais pelo período mínimo de 05 anos anteriores à concessão da aposentadoria, isto porque, consta nos autos que o Recorrente passou a exercer a jornada de 40 horas a partir de 01/07/2014, tendo se aposentado em 01/03/2018, não completando, portanto, o período mínimo exigido.

Assim, a revisão procedida pela Administração está amparada na legalidade, visando adequar o ato à previsão normativa, caracterizando legítimo exercício da autotutela administrativa, nos termos da Súmula 473 do STF.

Por fim, destaco que a própria Administração reconheceu a impossibilidade de devolução dos valores recebidos a maior pelo recorrente até a data da revisão, em razão da boa-fé, o que demonstra a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025